Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-08.2022.8.11.0011
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003886-08.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SONIA MARIA GONCALVES - CPF: 940.461.901-91 (APELADO), VALDO CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 325.433.442-68 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JANETE INÁCIO DE BONFIM (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM - SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - FRAUDE À MEAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação cível interposto por Valdo Constantino da Silva contra sentença que reconheceu e dissolveu a união estável mantida com Sônia Maria Gonçalves entre os anos de 1996 e 2017, com consequente condenação ao pagamento de meação no valor de R$ 29.000,00, correspondente à metade do imóvel alienado durante a convivência. O apelante sustenta a inexistência de união estável até 2017, alegando separação fática desde 2013 e posterior aquisição do bem de forma exclusiva, sem participação da companheira. Requer a reforma da sentença para afastar a partilha e a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a união estável entre as partes até o ano de 2017, com base nos elementos de prova constantes nos autos; (ii) estabelecer se o imóvel objeto da controvérsia foi adquirido na constância da união estável, ensejando o reconhecimento do direito à meação da companheira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A união estável se caracteriza pela convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, prescindindo de coabitação sob o mesmo teto. A instrução demonstrou, por meio de confissão do réu e prova testemunhal coesa, que a convivência familiar perdurou até 2017, não havendo indícios claros e inequívocos de separação fática em 2013.

4 - A mudança de domicílio da autora, desacompanhada de manifestação expressa de término da relação, não tem o condão de afastar a configuração da união estável, mormente diante da persistência dos vínculos afetivos e familiares evidenciados.

5 - Com a dissolução da união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725), presumindo-se o esforço comum na aquisição patrimonial durante a convivência, independentemente da titularidade formal dos bens.

6 - O contrato particular de compra e venda, apresentado pelo apelante para comprovar aquisição do imóvel após a suposta separação, é juridicamente ineficaz, tratando-se de contrato particular apócrifo, sem assinatura do suposto vendedor ou qualquer chancela registral, desprovido de idoneidade probatória.

7 - A confissão do apelante quanto à aquisição do imóvel em nome da filha comum do casal com o intuito de frustrar a partilha evidencia simulação de negócio jurídico e tentativa deliberada de ocultação de patrimônio comum, vulnerando o princípio da boa-fé objetiva e os deveres residuais decorrentes da união estável.

8 - As provas testemunhais corroboram a alegação de que a apelada não usufruiu de qualquer benefício patrimonial após a separação, o que, aliado ao comportamento do apelante, reforça a tese de fraude à meação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A existência de união estável pode ser reconhecida mesmo na ausência de coabitação contínua, desde que presentes os elementos de estabilidade, publicidade e intenção de constituição de família.

2 - A aquisição de bem oneroso durante a constância da união estável presume o esforço comum, sendo irrelevante a titularidade formal do imóvel.

3 - É nulo o ato jurídico praticado com o fim de ocultar patrimônio comum da partilha, especialmente quando configurada a simulação mediante transferência do bem a terceiro com o intuito de fraudar o direito à meação.

4 – Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu e dissolveu a união estável entre 1996 e 2017 e, condenou o ora apelante ao pagamento de R$ 29.000,00, a título de meação à ora apelada, em razão da venda de imóvel durante a convivência.

5 - Horários de sucumbência majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensada a exigibilidade frente existência da concessão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
VALDO CONSTANTINO DA SILVA
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, no 1003886-08.2022.8.11.0011, movida por
SÔNIA MARIA GONÇALVES
.

Na origem (id. 308754928), Em suas razões (id. 308754931), o apelante sustenta que a autora/apelada não logrou comprovar a existência de união estável até o ano de 2017, defendendo que a separação fática teria ocorrido em 2013, quando esta se mudou para outro município e deixou a filha menor sob seus cuidados exclusivos.

Que não houve esforço comum na aquisição do imóvel discutido, o qual, segundo afirma, foi adquirido apenas no ano de 2019 e está registrado em nome da filha do casa.

Aduz que a autora/apelada não demonstrou a sua participação na aquisição do bem, sendo parte ilegítima para pleitear meação de imóvel que não foi adquirido na constância da união.

Com tais considerações, requer o provimento do recurso, para reconhecer o fim da união estável em 2013 e afastar a condenação à partilha do imóvel, com a consequente improcedência do pedido autoral, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários recursais.

Contrarrazões (id. 308754935), a apelada, assistida pela Defensoria Pública, sustenta a manutenção da sentença.

Defende que a união estável restou inequivocamente comprovada nos autos, inclusive mediante a confissão do próprio requerido/apelante quanto à aquisição de imóvel durante a convivência. Alega que o bem foi posto em nome da filha do casal por receio de futura divisão.

Argumenta que a prova documental apresentada pelo recorrente para comprovar a suposta aquisição posterior ao término da relação é inidônea, por se tratar de contrato particular sem firma do suposto vendedor.

Aduz, ainda, contradições nos depoimentos do apelante e corroboração do vínculo pelas testemunhas. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, mantendo a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do período da união estável e à consequente partilha de bens adquiridos durante a convivência.

I - DO RECONHECIMENTO E PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL

O ponto de partida para a análise é a configuração da união estável, entidade familiar reconhecida pelo art. 226, § 3o, da Constituição Federal e disciplinada pelo art. 1.723 do Código Civil:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

O reconhecimento judicial da união estável exige a demonstração fática de seus elementos essenciais: a publicidade da convivência, a continuidade, a estabilidade e, fundamentalmente, a intenção mútua de constituir família (affectio maritalis).

No caso em exame, a instrução processual revelou, com clareza e robustez, a existência de um longevo vínculo afetivo entre as partes, que perdurou por mais de duas décadas e do qual resultaram duas filhas (nascidas em 1997 e 2001).

A própria confissão do apelante (id. 191610489), aliada aos depoimentos coesos das testemunhas, compõe um quadro probatório harmônico, que demonstra que a convivência transcendeu a mera coabitação para se consolidar como um verdadeiro núcleo familiar.

Nesse ponto, a sentença de primeiro grau foi precisa ao destacar (id. 308754928):

“A prova testemunhal produzida durante a instrução confirmou de forma satisfatória a existência da união estável. A testemunha Janete Inácio de Bonfim declarou conhecer o casal há 19 anos, confirmando que viviam como marido e mulher e possuíam casa em Guarantã do Norte. Da mesma forma, a testemunha Glauciane Gonçalves relatou ter conhecido as partes já morando juntos por 13 anos, presenciando inclusive a participação da autora na construção da residência do casal”.

Com efeito, não há prova concreta de que a alteração de domicílio tenha representado o término da convivência afetiva, tampouco de que tenha havido manifestação inequívoca das partes no sentido de extinguir o vínculo familiar.

Ao contrário, os depoimentos colhidos na audiência de instrução, evidenciam que a convivência afetiva, embora marcada por momentos de afastamento físico, perdurou materialmente até 2017, quando houve a efetiva separação, com dissolução definitiva dos vínculos conjugais de fato.

A mera mudança geográfica, desacompanhada de outros elementos reveladores da intenção de romper a relação, não é suficiente para descaracterizar a união estável, especialmente quando permanecem evidentes os laços de solidariedade, a assistência recíproca e a comunhão de propósitos de vida que lhe são inerentes.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. TEMPO MÍNIMO. CONVIVÊNCIA SOB O MESMO TETO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. RECONHECIMENTO POST MORTEM. DIREITO DE SUCESSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A união estável se configura pela relação afetiva entre o homem e a mulher, traduzida por um convívio notório, duradouro e contínuo com objetivo de constituição de família, desde que não exista impedimentos para convolação em casamento. 2
. Não há na lei a exigência de um tempo mínimo para configuração da união estável, e também não se mostra indispensável à caracterização do instituto a convivência sob o mesmo teto.
3. Reconhece-se o acerto da decisão singular que ressalta de modo percuciente os elementos de fato apurados na instrução probatória de modo a respaldar a conclusão quanto à intenção inequívoca de vida more uxório. 4. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil através do Recurso Extraordinário 878.694/MG, pondo fim à distinção entre cônjuge e companheiro quanto ao direito sucessório (tema 809 da repercussão geral). 5.Diante de nova sucumbência, em grau recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados (art. 85, § 11, CPC). 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJGO, RAC 0117655-30.2014.8.09.0081, 5a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, JULGADO EM 29/11/2018).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – RELACIONAMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO - PERÍODO DA CONVIVÊNCIA - ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO - RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL - COABITAÇÃO – REQUISITO PRESCINDÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.

A união estável resta configurada uma vez comprovados a presença dos requisitos subjetivos (animus de constituir família e relacionamento afetivo do casal) e objetivos (convivência alastrada no tempo e em caráter contínuo).
A Lei não exige a coabitação como requisito essencial para caracterizar a união estável. Na realidade, a convivência sob o mesmo teto pode ser um dos elementos a demonstrar a relação comum, mas a sua ausência não afasta, por si só, o reconhecimento de uma união estável
.

(TJMS, 1a CÂMARA CÍVEL, RAC 0801119-17.2014.8.12.0016, RELATOR: MARCELO CÂMARA RASSLAN, JULGADO EM 02/06/2021).

Portanto, a sentença recorrida, ao fixar o período da união estável entre 1996 e 2017, agiu em plena consonância com as provas dos autos e com a orientação jurisprudencial, devendo ser integralmente mantida neste ponto.

II - DA PARTILHA DE BENS E DA TENTATIVA DE FRAUDE À MEAÇÃO.

Reconhecida a união estável e sua dissolução, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, por força do art. 1.725 do Código Civil. Sob este regime, comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente na constância da união, presumindo-se o esforço comum.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO - DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

(...)

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000892-06.2019.811.0013, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 05/08/2020).

O apelante se insurge contra a partilha do imóvel localizado em Guarantã do Norte-MT, alienado unilateralmente por ele.

Para tanto, apresenta um "contrato de compra e venda" que supostamente comprovaria a aquisição do bem após a suposta separação em 2013.

Contudo, tal documento não se revela idônea para infirmar os efeitos jurídicos da presunção de comunicabilidade patrimonial, própria do regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável, nos moldes do artigo 1.725 do Código Civil.

Trata-se de instrumento apócrifo, unilateral, destituído da assinatura do suposto vendedor, ausente de reconhecimento de firma, não registrado nem corroborado por prova testemunhal ou documental complementar que lhe conferisse mínima credibilidade jurídica.

Nesses termos, o documento não atende aos requisitos legais de validade e eficácia probatória, sendo inapto a comprovar a suposta aquisição posterior ao vínculo conjugal de fato.

Além disso, as faturas de água em nome de terceiro não constituem, por si, prova de titularidade dominial.

Ademais
, de forma contraditora, o próprio requerido/apelante, admitiu em seu depoimento pessoa, que, após a separação, adquiriu novo imóvel em nome da filha “com receio de ter que dividi-lo”, o que revela confissão prejudicial e inequívoca consciência da comunicabilidade patrimonial.

Soma-se a isso, o depoimento da testemunha Glauciane Gonçalves, em particular, foi peremptória ao afirmar que a requerente “saiu com a mão na frente e outra atrás”, denotando ausência total de qualquer benefício econômico advindo da ruptura do vínculo conjugal de fato.

Tal conduta, além de vulnerar frontalmente os deveres de lealdade, solidariedade e boa-fé objetiva que informam as relações familiares, inclusive após sua dissolução fática, evidencia estratégia deliberada de dissimulação patrimonial, voltada à frustração da legítima expectativa da companheira quanto à divisão dos bens adquiridos na constância da união estável.

A opção do requerido/apelante por registrar o novo imóvel em nome da filha comum do casal, fato por ele próprio confessado nos autos, sob o pretexto de evitar a incidência da meação, constitui ato de camuflagem negocial que desvirtua a transparência obrigacional esperada entre ex-companheiros, reforçando, por conseguinte, a presunção de que a apelada foi injustamente alijada do patrimônio que, por direito, lhe cabia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PARTILHA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SONEGAÇÃO DE BENS. INCLUSÃO EM SOBREPARTILHA. INDENIZAÇÃO POR MEAÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIDO O RECURSO ADESIVO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido. Tese de julgamento: É válida a utilização de gravação ambiental não periciada quando seu conteúdo não for impugnado de forma específica e estiver corroborado por outros elementos probatórios.
A simulação de negócio jurídico pode ser reconhecida mesmo quando formalmente perfeito, sendo nulo o ato que visa à ocultação de bens da partilha conjugal. A indenização decorrente da sonegação de bens deve refletir o valor real da meação e não o valor declarado em ato simulado.
Os juros de mora em indenização por meação decorrente de simulação fluem desde a citação do réu na ação de divórcio. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, quando este for mensurável. (TJMG, RAC 2301540-08.2007.8.13.0223, CÂMARA JUSTIÇA 4.0, RELATORA: RAQUEL GOMES BARBOSA, JULGADO EM 19/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu e dissolveu a união estável entre 1996 e 2017 e, condenou o apelante ao pagamento de R$ 29.000,00, a título de meação da apelada, em razão da venda de imóvel durante a convivência.

Majoro os horários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade frente existência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025